Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITOS DO CREDOR HIPOTECÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação dos devedores para desconstituir a penhora sobre bem imóvel, por trata-se de bem de família.
2. É inadmissível a penhora do bem de família para reembolsar terceiro que, por força de contrato particular firmado com o adquirente, passou a realizar o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário.
3. Inviável conhecer de questão não resolvida pelo juízo de origem, tal qual a propriedade de outro bem imóvel pelos devedores, sob pena de supressão de instância, abrindo-se aos agravantes, de qualquer forma, a possibilidade de pleitearem a satisfação de seu crédito em relação ao imóvel remanescente.
4. Recurso conhecido e não provido.